Tribunal: STJ
Processo: 2155611-72.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889502 - SP(2025/0099971-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FLAVIO ROBERTO DORNELAS CAMARA PIMENTEL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56114103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ce606827-421c-40dc-88f0-0dca649651d3

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
14/04/2026
22/04/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56114103 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 23/04/2026 17:41:07
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: ce606827-421c-40dc-88f0-0dca649651d3

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2889502 - SP(2025/0099971-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FLAVIO ROBERTO DORNELAS CAMARA PIMENTEL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
EMBARGADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55396071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:12
Código de Controle do Documento: a187edaa-00d0-44ad-a340-883c8f212d96

Trata-se de embargos de declaração (fls. 390-393) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa (fls.
383-384):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.. DECISÃO ALINHADA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTE TRIBUNAL.
TEMA
SÚMULA 581/STJ.
REPETITIVO 885. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula n.
dispõe que
581/STJ,
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento
das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou
coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.
4. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do STJ fixada no Tema
Repetitivo 885 que estabelece que a recuperação judicial do devedor
principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz
suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores
solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou
fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o
, por
caput
art. 59, caput
força do que dispõe o
§ 1o, todos da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
III. Dispositivo
5 . Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante sustenta:
(i) omissão quanto ao enfrentamento do argumento de que “o
prosseguimento executivo contra um devedor solidário [...] distorce o regime da
”
solidariedade passiva [e] gerou situação jurídica violadora da paridade de credores
(fls. 391-392). Em síntese, alega que a execução, nos termos originais da dívida,
contra o devedor solidário, enquanto a recuperanda submete a obrigação à novação, “
distorce o regime legal da solidariedade passiva (CC,
e impede o tratamento
art. 264)
” (fl. 392); e
paritário dos credores
(ii) omissão quanto à necessidade de contextualizar a aplicação da
à luz do
§ 1o, V, do CPC, afirmando que a “
Súmula n. 581/STJ,
art. 489,
tão só
menção ao Enunciado no
não tem o condão de suprir a falta de
581/STJ
” (fl. 393).
fundamentação
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Documento eletrônico VDA55396071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:12
Código de Controle do Documento: a187edaa-00d0-44ad-a340-883c8f212d96

Impugnação apresentada (fls. 399-401), com pedido de aplicação da multa
prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fl. 384-386):
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pelos seguintes fundamentos: incidência da
e
Súmula n. 7/STJ,
inexistência de afronta a artigos de lei.
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fl.194):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Decisão que não conheceu de
exceção de pré-executividade apresentada pelo recorrente, sob o
fundamento de que as matérias articuladas não são cognoscíveis de
ofício a demandar embargos - Alegação de nulidade do decisum -
Rejeição - Decisão fundamentada -Inexistência de violação ao NCPC,
§1o e CF,
IX - Cabimento de conhecimento das
art. 489,
art. 93,
objeções apresentadas - Precedentes desta C. Câmara -
Conhecimento do mérito nesta sede por dispensável dilação
probatória - Pedido de suspensão da execução pela recuperação
judicial - A suspensão da ação em caso de recuperação judicial não
abrange os devedores solidários, independentemente de garantias -
Exegese dos artigos 6o e 49, § 1o, da
- Aplicação do
Lei no 11.101/02
(recurso repetitivo) e Súmula STJ 581 - Pedido
REsp no 1.333.349/SP
de suspensão com base em prejudicialidade externa, nos termos dos
V, “a” e 921 do CPC - Cabível prosseguimento da execução
art. 313,
até ulterior deliberação da Assembleia Geral de Credores, na qual se
dará vigência à cláusula extensiva de novação aos coobrigados, se for
o caso - Decisão parcialmente modificada. Recurso parcialmente
provido.
Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 209-211).
Nas razões do recurso especial (fls. 214-246), interposto com fundamento no
III, "a" , da CF, a parte recorrente alegou violação dos seguintes
art. 105,
dispositivos legais:
(i) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC, porque o Tribunal de origem não
teria apreciado "o argumento de que o prosseguimento da execução contra o
devedor solidário sem a prévia deliberação assemblear sobre os termos e o
alcance da novação, (i) subtrai a competência legal da assembleia geral de
credores [art. 35, I, a,
; e (ii) pode gerar violação à
Lei n. 11.101/2005]
paridade de credores, já que credores da mesma classe receberão seus
créditos de modos distintos [ou novados nos termos do plano, ou originários
" (fl. 227),
nos termos do título, a depender do pagador
Documento eletrônico VDA55396071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:12
Código de Controle do Documento: a187edaa-00d0-44ad-a340-883c8f212d96

(ii) arts. 264 do CC e 49 da
pois o TJSP manteve "
Lei n. 11.101/2005,
a
decisão originária, que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu a
" (fl. 227), e
extensão do stay period ao devedor solidário 'stricto sensu'
(iii) arts. 313, V, "a", e 921, I, do CPC e 35, I, "a", e 49, § 2o, da Lei n.
uma vez que foi mantida "
11.101/2005,
a decisão originária, que rejeitou a
exceção de pré-executividade e indeferiu o pedido de suspensão do
processo executivo por prejudicialidade externa em relação à recuperação
" (fl. 227).​
judicial
No agravo (fls. 271-293), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 345-360).
É o relatório.
VOTO
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de
fundamentação ou violação dos arts. 489, § 1o, IV e 1.022, II do CPC.
Quanto à tese de violação do art. 35, I, "a", da
a Corte
Lei n. 11.101/2005,
local assim se pronunciou (fl. 201):
Quanto ao pleito para suspensão da execução por ocorrência de
prejudicialidade externa, ainda que a Cláusula no 5.2.1 do Plano de
Recuperação Judicial preveja a extensão dos efeitos da novação aos
coobrigados, está condição pende de escrutínio da Assembleia Geral
de Credores, como informa o próprio recorrente, de modo que a
execução de origem prossegue de maneira regular até ulterior
deliberação no sentido de aprovar e dar vigência à cláusula, se for o
caso, posto que o agravado já antecipou que não concordará. Não há
como, portanto, no estágio dos atos praticados no processo de
recuperação judicial estancar a execução que move o agravado,
seguindo conhecida e rejeitada a objeção de pré-executividade.
Assim, não se constatam os vícios alegados.
No que tange à alegação de afronta aos arts. 264 do CC e 49 da
a decisão da origem está em conformidade com a
Lei n. 11.101/2005,
jurisprudência consolidada do STJ pela
que dispõe:
Súmula n. 581/STJ,
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial,
real ou fidejussória.
Assim, efetivamente não era hipótese de suspensão da execução ajuizada
em face do devedor solidário. Incide o óbice da Súmula n. 83/STJ.
Incide o mesmo óbice com relação à alegada violação dos arts. 313, V, "a" e
921, I, do CPC e
§ 2o da
considerando a
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
incidência da Súmula n. 581 do STJ e o Tema Repetitivo 885, que
estabelece:
A recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de
ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados
em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes
aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o,
, e 52, inciso III, ou a
caput
novação a que se refere o
, por força do que dispõe o
art. 59, caput
§ 1o, todos da
art. 49,
Lei n. 11.101/2005.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Documento eletrônico VDA55396071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:12
Código de Controle do Documento: a187edaa-00d0-44ad-a340-883c8f212d96

É como voto.

No que concerne à alegação de omissão quanto ao enfrentamento do
argumento de que o prosseguimento executivo contra o devedor solidário distorceria o
regime da solidariedade passiva e violaria a paridade de credores, observo que o
acórdão embargado expressamente consignou que a decisão recorrida se encontra em
conformidade com a jurisprudência consolidada deste Tribunal, consubstanciada na
e no Tema Repetitivo n.
Súmula n. 581/STJ
885/STJ.
Com efeito, registrou-se na decisão que a recuperação judicial do devedor

principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou
extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, porquanto não se lhes aplica a
suspensão prevista nos arts. 6o,
, e 52, III, da
ou a novação a
caput
Lei n. 11.101/2005
que se refere o
, por força do que dispõe o
§ 1o, do mesmo
art. 59, caput
art. 49,
diploma legal.
Desse modo, a tese recursal atinente à suposta distorção do regime da
solidariedade passiva e à quebra da paridade dos credores encontra resposta direta e
suficiente na
do julgado, a qual repousa na premissa de que o regime
ratio decidendi
jurídico da recuperação judicial, por expressa disposição legal, não estende seus
efeitos aos coobrigados, de sorte que a obrigação solidária preserva a sua autonomia
em relação ao devedor solidário, independentemente da novação operada no bojo do
processo recuperacional.
Ademais, o próprio acórdão da Corte estadual, transcrito no voto
embargado, deixou assentado que a execução de origem prossegue de maneira
regular contra o devedor solidário, uma vez que a cláusula de extensão dos efeitos da
novação aos coobrigados ainda penderia de escrutínio pela Assembleia Geral de
Credores, não havendo como, no estágio dos atos praticados, estancar a execução. Se
o Tribunal de origem enfrentou a questão relativa ao alcance da novação
recuperacional sobre os coobrigados e se o acórdão embargado confirmou esse
entendimento à luz da jurisprudência pacífica desta Corte, não há falar em omissão,
mas sim em mera irresignação do embargante com o resultado do julgamento, o que
não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.
Importa registrar, nesse particular, que o argumento relativo à "duplicação"
do crédito — um "antigo", devido pelo devedor solidário, e um "novo", oriundo da
novação recuperacional — constitui, em verdade, desdobramento lógico da própria
regra insculpida no
§ 1o, da
que, ao excluir os coobrigados
art. 49,
Lei n. 11.101/2005,
dos efeitos da recuperação judicial, preserva a higidez da obrigação solidária nos seus
termos originais. A opção legislativa é clara e foi reiteradamente chancelada por esta
Corte, de modo que o enfrentamento da questão pelo acórdão embargado, ainda que
Documento eletrônico VDA55396071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:12
Código de Controle do Documento: a187edaa-00d0-44ad-a340-883c8f212d96

por meio da invocação dos precedentes consolidados, é plenamente suficiente para
atender ao dever de fundamentação.
No que tange à alegação de que a simples menção à Súmula n. 581/STJ
não seria suficiente para suprir a fundamentação exigida pelo
§ 1o, V, do CPC,
art. 489,
observo que o acórdão embargado não se limitou à mera citação do enunciado
sumular de forma descontextualizada. Ao contrário, o voto fez expressa referência ao
Tema Repetitivo n.
explicitando a tese jurídica nele fixada, qual seja, a de que
885/STJ,
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das
execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros
devedores solidários ou coobrigados em geral.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Por fim, indefiro, por ora, o pedido de condenação da parte recorrente à
multa, visto que não demonstrada conduta maliciosa ou temerária, a justificar tal
sanção.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55396071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/03/2026 17:28:12
Código de Controle do Documento: a187edaa-00d0-44ad-a340-883c8f212d96

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.889.502 / SP
Número Registro: 2025/0099971-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10252882120238260003 21556117220248260000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FLAVIO ROBERTO DORNELAS CAMARA PIMENTEL
ADVOGADOS : RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FLAVIO ROBERTO DORNELAS CAMARA PIMENTEL
ADVOGADOS
: RODRIGO CAHU BELTRÃO - PE022913
RAUL CÉZAR DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - PE048285
TARCISIO DE SOUZA NETO - SP423711
THIAGO TORRES DE ASSUNÇÃO - SP423713
Documento eletrônico VDA56087339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:38
Código de Controle do Documento: b838f105-3c70-457f-9674-f3990376027c

EMBARGADO : ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - SP247319
JOSE LUIZ RAGAZZI - SP124595
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087339 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:48:38
Código de Controle do Documento: b838f105-3c70-457f-9674-f3990376027c